Tribunal: STF
Processo: ADI 852
Classe: ADI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1993-06-18
Data de publicação: 1993-06-18

Ementa:
EMENTA:  AÇÃO DIRETA DE  INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 16 DAS
DISPOSIÇÕES  TRANSITORIAS  DA CONSTITUIÇÃO  DE  RORAIMA.  NOMEAÇÃO DO
PROCURADOR-GERAL  DE  JUSTIÇA  ENTRE   ADVOGADOS  DE  NOTORIO  SABER,
ENQUANTO  NÃO VITALICIOS  OS MEMBROS  DA CARREIRA.  INICIATIVA DE LEI
ORGÂNICA DO MINISTÉRIO PÚBLICO CONFERIDA AO GOVERNADOR DO ESTADO, COM
EXCLUSAO DA COMPETÊNCIA DO PRÓPRIO ÓRGÃO.
          Descabimento  da liminar. No  primeiro caso,  em razão de o
cargo  de  Procurador-Geral de  Justiça  ja se  achar  preenchido por
membro  de  carreira; e  no  segundo,  por inexistir  projeto  de lei
orgânica de iniciativa do Governador.
          Cautelar indeferida.